Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. DEFERIMENTO. DESERÇÃO NÃO OCORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de que a parte recorrente tem direito ao recebimento da Indenização de Transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), devendo ser a quantia implementada em seu contracheque, além de condenação ao pagamento de valores pretéritos, no total de R$ 28.580,58 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais, cinquenta e oito centavos).
II. A teor do disposto no art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Assim, o requerimento de gratuidade deve ser formulado por ocasião da interposição do recurso (CPC, art. 99). Uma vez que a partir do novo CPC o juízo de admissibilidade recursal é feito apenas na instância recursal (art. 1.010, § 3.o), tendo o recorrido formulado expressamente o pedido de gratuidade, não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.
III. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, razão pela qual não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Deste modo, conhece-se do recurso, pois presentes os pressupostos processuais.
IV. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
V. No caso, a parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (“AVA”). Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte. A indenização é regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto no 26.077/2005. Não há ofensa, pois, ao princípio da legalidade, eis que a indenização de transporte possui amparo legal.
VI. É certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte recorrida comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral.
VII. Quanto à inexistência de regulamento próprio, decidiu o TJDFT: “(...) Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais” (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, é devida a indenização de transporte pleiteada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedentes: (Acórdão 1233137, 07345786420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221038, 07323770220198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221667, 07311308320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221354, 07330092820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1216613, 07321467220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. No tocante ao valor devido, não se aplica a fórmula de cálculo prevista no Decreto 35.421/2014, como pretende a parte recorrida, pois se trata de norma específica para os integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Como a ação foi proposta em 02/07/2019, estão prescritos os valores anteriores a 02/07/2014 (Decreto 20.910/32, art. 1.o).
IX. Consoante acima afirmado, para a carreira da parte recorrente incide o Decreto 13.477/91, que assegura a indenização de transporte para os servidores cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo, como é o caso da carreira de Agente de Vigilância Ambiental. O citado decreto foi atualizado pelo Decreto 26.077/2005, o qual fixa a indenização de transporte em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a partir de 1.o de outubro de 2005.
X. Outrossim, como se trata de valor pago em razão do trabalho, a indenização de transporte não é devida em períodos de férias e afastamentos, como bem estabelece o Decreto 13.447/91. Inexistindo nos autos prova de quaisquer afastamentos do servidor recorrente, desconsidera-se apenas um mês de férias por ano. Nessa esteira, seria devido à parte recorrente a quantia de R$ 23.940,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta reais), em valor histórico.
XI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido em parte para declarar devida a indenização de transporte à parte recorrente, a qual deve ser implementada em seu contracheque, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 23.940,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta reais). Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento. Quanto aos juros de mora, devem ser contados a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1.o-F da Lei 9.494/97). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).